Tribunal: TJMT
Processo: 1048844-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048844-18.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.
Embargos de declaração.
Ação regressiva de cobrança. Alegada omissão e contradição. Inversão do ônus da prova. Seguradora sub-rogada. Inaplicabilidade automática do
cdc
. Valoração da prova. Laudos unilaterais. Rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de seguradora em ação regressiva de cobrança, mantendo a improcedência do pedido indenizatório decorrente de supostos danos elétricos, sob o fundamento de insuficiência probatória.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada; e (
ii
) reconhecer a insuficiência dos laudos técnicos apresentados para comprovação do nexo causal.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia acerca da aplicação do CDC, assentando que a seguradora sub-rogada não detém a condição de vulnerabilidade apta a justificar a inversão automática do ônus da prova, em consonância com a tese firmada pelo STJ (Tema 1.282).

5. A valoração da prova foi devidamente fundamentada, reconhecendo-se que os laudos apresentados são unilaterais e insuficientes para demonstrar o nexo causal, especialmente diante da impossibilidade de realização de perícia direta, ocasionada pelo descarte dos bens pela própria seguradora.

6. A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que o julgador tenha enfrentado as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7. Verifica-se que a pretensão recursal busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão automática do ônus da prova, ausente a condição de vulnerabilidade. 3. Laudos técnicos unilaterais não são suficientes, por si sós, para comprovar o nexo causal em ação regressiva.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.022, 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.282; STJ,
AREsp
no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp no 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
353122852
), o qual, à unanimidade de votos,
negou provimento
ao recurso interposto pel
a embargante,

nos autos
da Ação
Regressiva de Cobrança n. 1048844-18.2024.8.11.0041.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
355388857
)
alegando a existência de obscuridade e contradição no julgado.
Sustenta que
o acórdão não considerou a vulnerabilidade técnica da seguradora em face da concessionária, defendendo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova ope legis. Argumenta que o nexo causal foi demonstrado pelos laudos que instruíram a inicial e que a ré não produziu contraprova de regularidade do serviço, o que violaria o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em
contrarrazões
aos embargos (ID
361537861
), a parte embargada pugna pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao não reconhecer sua vulnerabilidade frente à concessionária e ao afastar a inversão do ônus da prova. Defende, ainda, que os laudos técnicos colacionados com a inicial seriam suficientes para atestar o nexo causal, alegando que a decisão violou as regras de distribuição do ônus probatório.

Os embargos não comportam acolhimento.

A análise do acórdão embargado revela que todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma fundamentada e coerente.

No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, o voto condutor foi explícito ao consignar que a seguradora sub-rogada não ostenta a condição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que caracteriza o consumidor originário. Diferente do que alega a embargante, o acórdão não ignorou a relação de consumo, mas aplicou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.282
, que afasta a inversão automática do ônus probatório em favor da seguradora.

Entendo que a insurgência da embargante sobre este ponto reflete apenas seu inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Da mesma forma, não se verifica vício na valoração das provas. O acórdão fundamentou que os laudos técnicos apresentados pela seguradora possuem valor probatório relativo por serem unilaterais e carecerem de rigor técnico para afastar outras causas de danos nos equipamentos. Ademais, ressaltou-se que o descarte prematuro dos bens pela própria seguradora inviabilizou a prova pericial direta, atraindo para si o ônus da insuficiência probatória.

É cediço que o
magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

O que se verifica é a tentativa de utilizar os embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa e adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, o que não se admite.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026